Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA 567 DO STJ. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vigilância contínua por câmeras e fiscais de loja configura crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime impossível exige absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, conforme a teoria objetiva temperada adotada pela doutrina majoritária.
4. O monitoramento eletrônico e a vigilância por funcionários não tornam impossível a consumação do furto, nos termos da Súmula 567 do STJ.
5. A ré logra êxito em sair do estabelecimento com os bens subtraídos, ainda que por breve lapso temporal, caracterizando a inversão da posse e a consumação do delito.
6. O sistema de vigilância constitui fator externo que apenas dificulta, mas não impede a prática delitiva.
7. Estão presentes os requisitos do furto privilegiado, pois a ré é primária e o valor da res furtiva é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
8. A fração de redução deve ser fixada em 1/2, considerando o valor dos bens subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 33, §2o, “c”, 44, 59 e 155, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, Súmula 511; STJ, AgRg no HC 713.726/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 08.11.2022; TJDFT, Acórdão 1971788, 0718653-91.2024.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025.